Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-86.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-86.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: EDNA MARIA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
MANUELLA VEIGA SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 869 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que a controvérsia devolvida no apelo extremo se subsume aos Temas 660 e 869 do Supremo Tribunal Federal.

2. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos paradigmas, ao argumento de que o recurso extraordinário veicula ofensa direta aos arts. 5º, V, X, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988, em razão de alegada omissão do acórdão recorrido quanto a caso fortuito e força maior, ausência de comprovação dos danos morais, desproporcionalidade do quantum indenizatório e contradições no julgado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada aplicou corretamente, em juízo de conformidade, o art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral; e (ii) saber se as alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, e à condenação por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual configuram matéria constitucional direta ou controvérsia de natureza infraconstitucional subsumida aos Temas 660 e 869 do STF.

III. Razões de decidir

4. A cognição do agravo interno limita-se à verificação da existência de similitude fático-jurídica entre a matéria veiculada no recurso extraordinário e os paradigmas indicados na decisão agravada. No caso, as alegações de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal dependem de prévia análise de normas infraconstitucionais e do reexame do contexto fático-probatório, o que revela ofensa meramente reflexa à Constituição e atrai a incidência do Tema 660 do STF.

5. A insurgência relativa ao julgamento antecipado da lide, à necessidade de dilação probatória, ao exame de caso fortuito e força maior e às supostas contradições do acórdão recorrido traduz inconformismo com a solução adotada pelas instâncias ordinárias, sem veicular questão constitucional autônoma apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário.

6. A pretensão de afastar a condenação por danos morais, ou de reduzir o valor arbitrado, em razão do atraso na entrega de imóvel, igualmente ostenta natureza infraconstitucional, pois envolve a análise do inadimplemento contratual, da configuração do dano e da quantificação da indenização, matérias compreendidas no Tema 869 do STF, ao qual se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.

7. O agravo interno não demonstra desacerto no juízo negativo de admissibilidade, limitando-se a reproduzir fundamentos já deduzidos no recurso extraordinário, sem infirmar a conclusão de que a controvérsia devolvida não apresenta repercussão geral reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Tese de julgamento: “1. No agravo interno interposto contra decisão que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso extraordinário, a análise restringe-se à verificação da aderência entre a controvérsia devolvida e os paradigmas de repercussão geral aplicados. 2. Alegações de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependentes de interpretação de normas infraconstitucionais e de reexame do conjunto fático-probatório, subsumem-se ao Tema 660 do STF. 3. A discussão sobre cabimento e quantificação de danos morais por atraso na entrega de imóvel possui natureza infraconstitucional e se subsume ao Tema 869 do STF. 4. Mantém-se a decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, nega seguimento ao recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, ARE nº 927.467-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.12.2015, DJe 16.12.2015 (Tema 869).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000458-86.2022.8.05.0229, em que figuram como Agravante LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e como Agravados EDNA MARIA RODRIGUES E LEÃO LUCAS DE BRITO NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça